Tribunal: STF
Processo: RE 114961
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-06-07
Data de publicação: 1988-06-07

Ementa:
ACESSO DE JUIZES DE ENTRANCIA ESPECIAL AO TRIBUNAL DE ALÇADA DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO. OBSERVANCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 80,
PARAGRAFO 1., I, DA LEI COMPLEMENTAR N. 35/79 EM FACE DA REGRA
GERAL DO ARTIGO 10O. INTERPRETAÇÃO DO PRECEITO ESPECIAL DO ARTIGO
142 DA REFERIDA LEI.
TENDO EM VISTA QUE, PARA EFEITO DE PROMOÇÃO PARA O TRIBUNAL DE
JUSTIÇA, O ARTIGO 100, PARAGRAFO 3., CONSIDERA O TRIBUNAL DE
ALÇADA, ONDE HOUVER, COMO A MAIS ALTA ENTRANCIA DA MAGISTRATURA
ESTADUAL, ISSO IMPLICA DIZER QUE O TRIBUNAL DE ALÇADA ESTA ACIMA
DA MAIS ELEVADA ENTRANCIA DO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO, E O SEU
ACESSO SE FARA TAMBÉM POR VIA DE PROMOÇÃO, NOS EXATOS TERMOS DO
ARTIGO 144, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, QUE USA DA EXPRESSAO
ACESSO COMO PROMOÇÃO.
COMO DEFLUI, INEQUIVOCAMENTE, DO TEOR DO ARTIGO 142 DA LOMAN,
O PARAGRAFO 3. DO ARTIGO 100 DESSA MESMA LEI SE APLICA AO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO, SOFRENDO, APENAS, UMA LIMITAÇÃO DE NATUREZA
PESSOAL: A DE QUE SUA APLICAÇÃO NÃO PODERA PREJUDICAR
'A ANTIGUIDADE QUE TIVEREM, NA DATA DA ENTRADA EM VIGOR DESTA LEI,
OS JUIZES QUE ATUALMENTE COMPOEM A ENTRANCIA ESPECIAL, ENTRE OS
QUAIS SE INCLUEM OS JUIZES QUE INTEGRAM OS TRIBUNAIS DE ALÇADA'.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.